Tribunal: CARF
Processo: 19647.008283/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.008283/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.705 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2020
Recorrente
WIT PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2005
AÇÃO FISCAL. PRAZO PARA PAGAMENTO. INÍCIO DO PRAZO .
RECEBIMENTO
DO
TERMO
DE
INÍCIO
DE
FISCALIZAÇÃO.
INDEPENDENTE DE OUTRO PROCEDIMENTO OU NOTIFICAÇÃO.
O prazo para o pagamento previsto no art. 47 da Lei 9.430/96 se inicia com o
recebimento do termo de início de fiscalização, e corre independente de
qualquer outro procedimento ou notificação.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NECESSIDADE DE SE EFETIVAR ANTES
DE QUALQUER MEDIDA DE FISCALIZAÇÃO.
A denúncia espontânea somente se efetiva antes de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Ausente momentaneamente o Conselheiro Murillo Lo Visco, substituído pelo
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, suplente convocado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Evandro Correa Dias, Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Wilson Kazumi Nakayama (suplente
convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.008283/2007-45
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008283/2007-45

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 93-107) interposto em face de Acórdão
da DRJ-REC (fl. 83-87), por meio do qual o referido órgão julgou parcialmente procedente a
impugnação apresentada pela Contribuinte (fls. 50-57), de forma a acolher e reconhecer o
pagamento de IRRF pelo Contribuinte, bem como necessária retificação da DIRF referente à
competência 08/2005, cujo crédito tributário de R$ 653,53, em verdade, monta em R$ 603,53,
mantendo-se, contudo, observada não-espontaneidade de tal ato, os acréscimos legais e multa de
ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento).

I.
Auto de Infração e Despacho Decisório.
2. Contra a Contribuinte foi lavrado o Auto de Infração (fls. 03-05), sendo
constatada a ausência de recolhimento do IRRF Sobre Trabalho Assalariado informado por esta
em sua DIRF relativa ao ano-calendário de 2005.
3. Realizadas as diligências necessárias, se apurou a existência de crédito
tributário relativo ao IRRF/2005 no valor de R$ 43.183,80, incluso neste montante juros de mora
(5.961,85) e multa de oficio de 75%.
4. Ainda, se apurou que a Contribuinte também não informou em DCTF,
referente ao mesmo período, nenhum valor de débito referente aos IRRF informados em DIRF e
que somente efetuou o recolhimento dos mencionados valores após iniciada a ação fiscal. Desta
feita, nos termos dos artigos 5o, 15, 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72, com as alterações
introduzidas pelas Leis n°8.748/93 e n°9.532/97, a Contribuinte foi intimada para a quitação do
montante apurado. O enquadramento legal da infração, bem assim os demonstrativos de
apuração, encontram-se no auto de infração e em seus anexos.

II.
Impugnação e decisão da DRJ
5. Inconformado com a resolutiva prolatada pela DRJ-REC (fl. 48, em
21/08/2007), o RECORRENTE apresentou sua Impugnação (fl. 50/57 em 19/09/2007) dentro do
prazo legal, o que levou este Órgão a reconhecer a tempestividade da impugnação.
6. De forma resumida, a Contribuinte requereu a reforma do decidido quando da
lavratura do Auto de Infração (crédito principal, acréscimos legais e penalidade de ofício no
percentual de 75% do débito), eis que em 29.06.2007, antes da lavratura do Auto de Infração,
teria pago o crédito tributário objeto do presente procedimento.
7. Pugna, também, pelo reconhecimento de erro material por parte da
Autoridade Fiscal quanto ao lançamento de IRRF de competência 08/2005, cujo crédito
tributário ferido em R$ 653,53, na verdade, era de R$ 603,53.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008283/2007-45

8. Ao final, sob a alegação de que procedera o pagamento voluntário e
tempestivo do tributo, pugna pelo afastamento da penalidade administrativa imposta, qual seja, a
aplicação de multa no importe de 75% (setenta e cinco por cento).
9. A DRJ-REC julgou a PARCIAL PROCEDÊNCIA da Impugnação, nos
seguintes termos da transcrição da ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -
IRRF
Ano-calendário: 2005
FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO lRRF.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A falta de recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte enseja o
lançamento de oficio com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO
TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO NÃO-ESPONTÂNEO ANTES DA LAVRATURA DO
AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO INTEGRAL.
Pagamento efetuado antes da lavratura do auto de infração, por sujeito
passivo que perdera a espontaneidade, não tem o condão de interromper o
curso normal da ação fiscal. O crédito tributário será lançado pelo valor
total, devendo o pagamento ser utilizado na sua amortização quando da
fase de cobrança.
Lançamento Procedente em Parte

III.
Recurso voluntário
10. Regularmente intimado da decisão (fl. 91 em 09.04.2009), o Contribuinte
apresentou Recurso Voluntário (fls. 93-107 em 06.05.2009), por meio do qual argumenta: a)
inobservância do artigo 47 da Lei n° 9.430/1996 por parte da Autoridade Fiscal; b)
inobservância de pagamento voluntário e tempestivo do IRRF referente ao ano-exercício de
2005, pago pela Contribuinte em 29.06.2007, e, por fim, c) a inaplicabilidade de penalidade
administrativa no percentual de 75% por parte da Autoridade Fiscal.
11. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
12. É o relatório.

Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
IV.
Tempestividade
13. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72, e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que este
é tempestivo, razão pela qual o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008283/2007-45

V.
Análise dos argumentos
14. As teses do RECORRENTE são, em suma: a) inobservância do artigo 47 da
Lei n° 9.430/1996 por parte da Autoridade Fiscal (dever de intimar o Contribuinte antes de
realizar a lavratura do auto de infração; b) inobservância de pagamento voluntário e tempestivo
do IRRF referente ao ano-exercício de 2005, pago pela Contribuinte em 29.06.2007, e, por fim,
c) a inaplicabilidade de penalidade administrativa no percentual de 75% por parte da Autoridade
Fiscal.
15. Em relação a tese do Recorrente de que a Autoridade Fiscal não observou o
contido no artigo 47 da Lei n° 9.430/1996, cabe a análise de que o Auto de Infração foi lavrado
em 16.08.2007 (fl. 01), cujo Termo de Encerramento se deu em 15.08.2007, sendo este
devidamente intimado para prestar informações e apresentar documentos em 05.07.2007 (fl. 26).
16. A resposta do Contribuinte, contendo as informações e documentos
solicitados pela Autoridade Fiscal somente foi realizada em 18.07.2007 (fl. 28).
17. Assim, observada a fundamentação do Recorrente, imperioso que se frise que
o art. 47 da Lei 9.430/96 prevê que o prazo de 20(vinte) dias para espontaneidade do pagamento
é contado a partir do recebimento do termo de início de fiscalização, não prevendo, portanto,
qualquer outra notificação ou procedimento para a contagem do prazo. Compulsando os autos se
verifica que o Recorrente foi intimado acerca de procedimento fiscalizatório em 05.07.2007, o
crédito tributário foi lançado de ofício em 16.08.2007, sendo que este procedeu o pagamento
apenas em 29.06.2007. Desta feita, o termo inicial para contagem do prazo delineado no artigo
em voga é a intimação procedida em 05.07.2007, e, o final em 25.07.2007, contados “a partir do
recebimento do termo de ofício de fiscalização”. Conclui-se, portanto, que não houve por parte
do Recorrente a observância do prazo legal para pagamento com os acréscimos legais.
18. Quanto a tese de pagamento voluntário e tempestivo do IRRF referente ao
ano-exercício de 2005, pago pela Contribuinte em 29.06.2007, nos termos do exposto nos itens
anteriores, se vê que o recolhimento do tributo ocorreu somente após a intimação do
Contribuinte para prestar informações e apresentar documentos, desta forma, pacífico concluir
que o pagamento não foi espontâneo, e por este motivo não atende ao previsto no artigo 138 do
CTN. É de se reconhecer ainda que os valores haviam sido declarados na DIRF, mas não
recolhidos, o que também exclui a possibilidade do benefício do citado artigo.
19. E, assim o reconhecendo, correto o posicionamento da DRJ-REC que ao
montante aplicou os acréscimos legais e penalidade de ofício no importe de 75% (art. 44, inc. I
da Lei 9.430/96).
20. De suma importância ressaltar que a aplicabilidade de tal penalidade se dá
pela inexistência de pagamento de IRRF para o ano-exercício de 2005, vez que apesar de
declarado em DIRF, os valores não foram declarados em DFCT.

Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.705 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.008283/2007-45

VI.
Conclusão
21. Em vista do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário,
para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se na íntegra o a decisão proferida pela DRJ.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital